Tribunal: TJSP
Processo: 2189155-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000745310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2189155-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ADEMIR CESAR TOZZATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19781
Agravo de instrumento no 2189155-90.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Ademir Cesar Tozzati
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Agravo de instrumento. Título de Crédito. Execução de cédula de
crédito bancário. Decisão agravada que deferiu o imediato
desbloqueio
proveniente
de
verba
de
previdência
privada.
Cabimento. Caráter alimentar reconhecido. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 211, objeto de embargos de declaração rejeitados (fls. 219) (fls. 202 e 210 dos autos
originários), que, em execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra o ora
agravado, considerando que restou comprovado que se trata de bloqueio proveniente de verba
de previdência privada que tem caráter alimentar, deferiu o imediato desbloqueio.
Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que o agravado deixou de impugnar a penhora no prazo legal, portanto preclusa a
matéria. Sustenta que os títulos de capitalização, assim como os planos de previdência privada,
são de resgate futuro, não possuem caráter salarial ou alimentar e não foram incluídos no rol
previsto no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Defende que o rol do
referido inciso é taxativo, não podendo quaisquer outros valores serem incluídos por mera
conveniência do executado. Destaca que a decisão agravada contraria a jurisprudência no
sentido de mitigar as regras de impenhorabilidade. Esclarece que há valores de natureza
alimentar sendo executados na demanda, na proporção de 10%, ressaltando que os honorários
de sucumbência têm natureza alimentar. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a reforma da decisão agravada para manter a constrição havida, deferindo-se o levantamento do
valor penhorado em seu favor (fls. 01/07).
Recurso tempestivo, anotado o preparo, processado sem a concessão
de efeito requerido (fls. 08/09 e 223/224).
O agravado apresentou resposta (fls. 227/233).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de cédula de crédito bancário
para recebimento do montante corrigido em fevereiro de 2018 de R$156.866,98.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à possibilidade
de penhora de parte de verba de previdência privada, para pagamento do débito exequendo.
Dispõe o art. 835, do Código de Processo Civil:
“A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira; [...]”.
E o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil assim disciplina:
“São absolutamente impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)”
A impenhorabilidade prevista no artigo supracitado, revendo
entendimento para adequação à posição majoritária da C. Câmara, diz respeito aos fundos de
previdência privada, porquanto assemelhadas à poupança. Estes fundos se confundem com a
própria pensão, isto é, com depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga
pelo INSS e da respectiva complementação pela entidade de previdência privada. Os valores
creditados nos fundos de previdência privada possuem caráter alimentar e remuneratório,
constituindo reservas patrimoniais a serem resgatadas, inclusive em caso de depósito
decorrente de resgate automático a cobrir débitos em conta corrente, consoante vontade do
titular da conta.
Tem-se, pois, que, no tocante à impenhorabilidade de valores
constantes de outras aplicações e de conta corrente, além da poupança, de até quarenta salários
mínimos, aplica-se também aos valores em previdência privada.
Nesse sentido, decisões do E. Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-
CORRENTE.
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA
DE
40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018,
DJe 13/04/2018)
A propósito, este E. Tribunal assim decidiu:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial -
Decisão deferiu o desbloqueio parcial do valor penhorado,
determinando-se a liberação parcial do valor correspondente a R$
10.386,91 Valor objeto de penhora online de previdência privada
complementar (VGBL) de titularidade da executada Jurisprudência
do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do
CPC/73
(atual
833,
X,
do
NCPC),
reconhecendo-se
a
impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de
40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo
de investimento, ou guardados em papel-moeda Decisão reformada

Recurso
provido.*”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2276231-89.2019.8.26.0000; Relator: FRANCISCO GIAQUINTO;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro:
07/05/2020)
Esta C. Câmara também assim decidiu:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial.
Intempestividade. Não verificação. Agravo de instrumento interposto
após embargos de declaração não conhecidos por inépcia e não por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intempestividade. Nulidade da decisão por extemporaneidade da
impugnação. Não configuração. Decisão que considerou a matéria
de ordem pública. Preliminares rejeitadas. Impugnação parcialmente
provida para declarar a impenhorabilidade dos valores oriundos dos
planos de previdência privada até o montante de quarenta salários
mínimos, liberando-se o excedente ao exequente. Pedido de
constrição do saldo de contribuições existente em fundo de
previdência privada. Descabimento. Caráter alimentar reconhecido.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2027907-18.2020.8.26.0000; desta relatoria; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020)
Destarte, fica mantida a r. decisão que determinou o desbloqueio dos
valores provenientes de verba de previdência complementar privada, de titularidade do
agravado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2189155-90.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Ademir Cesar Tozzati
Juiz (a) de 1o grau: Paulo Roberto Zaidan Maluf
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15203
Respeitados os entendimentos, divirjo.
A execução desenvolve-se no interesse do credor, nos
termos do art. 797 do NCPC, respondendo o executado com todo seu patrimônio
(art.789), no particular com dinheiro aplicado ou não, títulos públicos, e títulos e valores
mobiliários, consoante artigo 835, I, II e III, mesmo que com terceiros (art.845).
E prevê o art. 833, IV, do NCPC que são absolutamente
impenhoráveis: “IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Do exame legal inexiste vedação quanto à penhorabilidade
de plano ou fundo de previdência privada.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
de penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência privada
complementar, que deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se
possuem caráter alimentar.
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO
EM
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À
LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA
DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência
privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC
109/2001, "baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na
seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora
não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade
das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art.
14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao
participante
de
fundo
de
previdência
privada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar não tem o condão de afastar, de forma
inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e,
portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo
Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência do participante e de sua família, caracterizada
estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV,
do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto
período em que o embargante esteve à frente da instituição
financeira e sua ínfima participação no respectivo capital
social), não se mostra razoável impor ao embargante tão
grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de
todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo
de previdência privada complementar - PGBL. 5.
Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp
1121719/SP - 2a Seção - Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI - julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014, g.n.)
Na hipótese dos autos é inviável reconhecer a
impenhorabilidade do ativo previdência privada, já que ausente comprovação indicativa
de que o montante constrito possui caráter estritamente alimentar.
Nessa quadra, segue reformada a decisão agravada.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
127A7C4B
8
9
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
C111ADA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189155-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.